Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante haja previsão na Resolução no 195/09 da ANS no art. 18, § único, I, sobre a possibilidade das operadoras excluírem a assistência à saúde dos beneficiários nos casos de fraude, é certo que para que ocorra mostra-se necessário a devida comprovação a respeito, não sendo possível a exclusão automaticamente, por simples vontade do Plano de Saúde.
2. A mera presunção a respeito da existência de fraudes na contratação de plano de saúde, não se sobrepõe ao direito do segurado, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé.
3. Requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora evidenciados na hipótese. Tutela de urgência deferida.
4. Recurso conhecido e não provido.